Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL. PROCURAÇÃO INDIVIDUAL.
1. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, inclusive liquidações e execuções de sentença, sendo dispensável a apresentação de autorização ou procuração dos substituídos. Tema 823 do STF.
2. O art. 104 do CPC admite o ajuizamento da ação sem procuração, para evitar a prescrição, autorizando a sua exibição no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período.
3. Tratando-se de vício sanável, não se revela razoável a extinção prematura da ação, sobretudo quando a ordem de emenda não era cabível e, mesmo assim, foi atendida parcialmente.
4. Deu-se provimento ao recurso.